Tribunal: TJMT
Processo: 1013304-66.2023.8.11.0000
Relator(a): JOAO FERREIRA FILHO
Órgão julgador: JOAO FERREIRA FILHO
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2023-11-28
Data de publicação: 2023-12-04

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1013304-66.2023.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Recuperação judicial e Falência, Concurso de Credores]
Relator:
Des(a).
JOAO FERREIRA FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). JOAO FERREIRA FILHO, DES(A). NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO, DES(A). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS]

Parte(s):

[RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA - CPF: 444.850.181-72 (ADVOGADO), BANCO BRADESCO S.A. - CNPJ: 60.746.948/0001-12 (AGRAVANTE), JR FUNILARIA E PINTURA LTDA - CNPJ: 11.334.282/0001-80 (AGRAVADO), JOAO TITO SCHENINI CADEMARTORI NETO - CPF: 022.521.531-48 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), ADHOC ADMINISTRACAO JUDICIAL LTDA - CNPJ: 23.852.625/0001-87 (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JOAO FERREIRA FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU PARCIALMENTE O RECURSO.

E M E N T A

AGRAVO DE INSTRUMENTO – RECUPERAÇÃO JUDICIAL – REFERIMENTO DO PLANO DE RECUPERAÇÃO JUDICIAL – CONTAGEM DE PRAZOS – PRAZO DE NATUREZA MATERIAL CONTADO EM DIAS CORRIDOS – SUSPENSÃO DOS EFEITOS DOS PROTESTOS E NEGATIVAÇÕES EM DESFAVOR DA RECUPERANDA DURENTE O PRAZO DE BLINDAGEM – POSSIBILIDADE – RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO. 1
. A regra da contagem dos prazos processuais em dias úteis, na forma do Código de Processo Civil, não incide sobre os prazos próprios do procedimento da Recuperação Judicial, disciplinada no plano do direito material. Por essa razão, na recuperação judicial os prazos atinentes aos atos processuais devem continuar a ser contados em dias úteis, na forma do Código de Processo Civil, exceto quanto aos atos de natureza material, que deverão ser contados em dias corridos. 2. “É prudente suspender os apontamentos existentes nos órgãos de proteção ao crédito e protestos em nome da empresa recuperanda, relativos aos títulos sujeitos a recuperação judicial, enquanto durar o período de blindagem, pois, o referido prazo tem por finalidade específica permitir a reestruturação e dessa forma, a negativação do nome nesse período não atenderia ao princípio elencado pela própria legislação. (TJ-MT 3ª Câmara de Direito Privado - 10021250920218110000 MT – Rel.: CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, Data de Julgamento: 14/04/2021).”

R E L A T Ó R I O

R E L A T Ó R I O

O Exmº. Sr. Des. JOÃO FERREIRA FILHO

Egrégia Câmara:

Recurso de AGRAVO DE INSTRUMENTO interposto por BANCO BRADESCO S.A contra a r. decisão proferida pelo MM. Juiz de Direito da 4ª Vara Cível da Comarca de Rondonópolis/MT, que nos autos da “
Recuperação Judicial
”

(Proc. nº
1010664-81.2023.8.11.0003
), ajuizada pelo agravante contra o JR FUNILARIA E PINTURA LTDA, deferiu processamento da recuperação judicial da empresa.

O agravante defende a impossibilidade da contagem de todos os prazos em dias úteis, pois, considerando a diferença entre prazos materiais e processuais, bem como o disposto no art. 219 do CPC, “contata-se a natureza material do prazo constante no art. 6º, § 4º do Diploma Recuperacional, haja vista que o prazo de suspensão das ações por 180 dias trata-se apenas de segurança jurídica à empresa recuperanda”, portanto, o prazo deve ser contado de forma corrida e ininterrupta, visando maior celeridade e concretização das finalidades da Lei de Recuperacional.

Defende ainda a impossibilidade de suspensão das anotações nos órgãos de proteção ao crédito, por entender que, “o sobrestamento não atinge o direito creditório propriamente dito (...), mas apenas e tão somente atinge ações e execuções propostas em face de devedores”, portanto, a manutenção das negativações é devida, “mesmo porque o direito material dos credores é mantido”

Pede, sob esses fundamentos, o provimento do recurso para que seja a decisão modificada nesses pontos (cf. Id. n.
171343656)

Não houve pedido de antecipação da pretensão recursal; a decisão vinculada ao Id. nº
172828180
apenas admitiu o agravo por instrumento e ordenou intimação do agravado para contrarrazões.

Nas contrarrazões, os agravados refutam os argumentos recursais e torce pelo desprovimento do recurso (cf. Id. nº
175629153
).

A douta Procuradoria Geral de Justiça opinou pelo provimento do recurso (cf. Id. nº
175980163
).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

V O T O

O Exmº. Sr. Des. JOÃO FERREIRA FILHO (relator)

Egrégia Câmara:

A r. decisão agravada foi proferida sob os seguintes fundamentos:

DA CONTAGEM DO PRAZO.

Nos termos do artigo 189, §1º, inciso I da Lei 11.101/2005, todos os prazos devem ser contados em dias úteis.

DA SUSPENSÃO DAS NEGATIVAÇOES NO SPC E DOS PROTESTOS.

Ordeno, ainda, a suspensão das anotações negativas e protestos (Cartórios, Serasa, SPC, CCF, CADIN, SCPC e SISBACEN) realizados em nome da recuperanda, relativas a dívidas inseridas na recuperação judicial, bem como a proibição de novas inscrições, durante o prazo de blindagem. Registro que a providência é necessária para salvaguardar o princípio maior da recuperação judicial, qual seja preservação da atividade produtiva; na medida em que, indiscutivelmente, a manutenção da negativação lançada sobre o nome da devedora irá causar entraves fortes ao regular desenvolvimento das suas atividades empresariais. Assim, ao menos durante o prazo de blindagem, cabe ao juízo recuperacional a adoção de todas as medidas que se fizerem necessárias para contribuir com a reestruturação organizacional das finanças da recuperanda, o que certamente não será possível se as negativações forem mantidas.

Com efeito, o eg. STJ vem reiterando o entendimento de que os prazos vinculados ao processo recuperacional, ao menos em regra, devem ser contados em dias corridos, dentre eles os prazos de 180 dias de suspensão das ações executivas em face do devedor (Lei 11.101/05, art. 6, §4º) e de 60 dias para a apresentação do plano de recuperação judicial (art. 53,
caput
).

No que diz respeito a contagem dos prazos em dias úteis, a reforma introduzida pela Lei nº 14.112/2020, incluiu na Lei nº 11.101/2005, que versa sobre o procedimento da Recuperação Judicial, redação específica sobre o tema, registrando o seguinte:

“Art. 189. Aplica-se, no que couber, aos procedimentos previstos nesta Lei, o disposto na Lei nº 13.105, de 16 de março de 2015 (Código de Processo Civil), desde que não seja incompatível com os princípios desta Lei.

§ 1º Para os fins do disposto nesta Lei: (Incluído pela Lei nº 14.112, de 2020)

I – todos os prazos nela previstos ou que dela decorram serão contados em dias corridos; e (Incluído pela Lei nº 14.112, de 2020) ”

Essa novidade legislativa tratou de resolver o imbróglio até então existente quanto à contagem de prazos dentro do processo recuperacional, que suscitava uma miríade de controvérsias, a exemplo do prazo de blindagem, que deveria ou não ser contado em dias úteis, na forma estabelecida no artigo 219 do Código de Processo Civil.

Nessa esteira, a jurisprudência pátria tratou de assentar o entendimento de que a regra da contagem dos prazos processuais em dias úteis, na forma do Código de Processo Civil, não incidiria sobre os prazos próprios do procedimento da Recuperação Judicial, disciplinada no plano do direito material.

Por essa razão, na recuperação judicial os prazos atinentes aos atos processuais devem continuar a ser contados em dias úteis, na forma do Código de Processo Civil, exceto quanto aos atos de natureza material, que deverão ser contados em dias corridos.

Nesse sentido, este eg. Tribunal de Justiça:

EMENTA:
AGRAVO DE INSTRUMENTO - RECUPERAÇÃO JUDICIAL - PROCESSAMENTO - DEFERIMENTO - PRODUTORES RURAIS - INSCRIÇÃO NA JUNTA COMERCIAL - 02 ANOS - COMPROVAÇÃO DO EFETIVO EXCERCÍCIO DA ATIVIDADE RURAL EM PERÍODO ANTERIOR – LITISCONSÓRCIO ATIVO – PLANO ÚNICO – CONTAGEM DOS PRAZOS – DECISÃO MANTIDA - RECURSO DESPROVIDO. O produtor rural, após obter o registro e passar ao regime empresarial, obtém condição de procedibilidade para requerer recuperação judicial bastando que comprove, no momento do pedido de recuperação, que explora regularmente a atividade rural há mais de 02 anos. Nesse caso, pode computar, para efeito de perfazer os mais de dois anos exigidos na lei (art. 48, da Lei n. 11.101/2005), o período anterior ao registro, quando exercia regularmente sua atividade rural sob o regime do Código Civil. Conquanto os autores, postulantes da recuperação judicial não ostentem a condição de casados, certo é que os documentos apresentados indicam a continuidade do grupo econômico, vale dizer, a intenção de manterem os negócios em parceria, próprio, no caso, da confusão patrimonial, daí porque, correto o reconhecimento do litisconsórcio ativo. De acordo com o art. 189 da Lei n. 11.101/2005, a regra de contagem dos prazos processuais em dias úteis, nos termos do art. 219 do CPC, continua aplicável aos processos de recuperação judicial, com exceção àqueles que ostentam natureza material e devem ser contados em dias corridos. (TJMT – RAI nº 1026354-67.2020.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, GUIOMAR TEODORO BORGES, Vice-Presidência, Julgado em 14/04/2021, Publicado no DJE 31/05/2021)

EMENTA:
RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO – PROCESSO DE RECUPERAÇÃO JUDICIAL – PERÍODO DE BLINDAGEM – BENS ESSENCIAIS AO SOERGUIMENTO DA EMPRESA RECUPERANDA - ESSENCIALIDADE COMPROVADA - EQUIPAMENTOS NECESSÁRIOS AO PROCESSO PRODUTIVO DO GRUPO EMPRESARIAL – CONTAGEM DE PRAZO – PRAZO DE NATUREZA PROCESSUAL CONTADOS EM DIAS ÚTEIS – DECISÃO PARCIALMENTE REFORMADA – RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO. I - Os bens reputados essenciais pelas recuperandas foram arrolados em documento que descreve a relação de máquinas e equipamentos utilizados no processo industrial, os quais, portanto devem ser mantidos na posse da agravada, sob pena de inviabilizar o soerguimento de sua atividade produtiva e, portanto, o próprio processo recuperacional. II - A contagem de prazo atinentes aos atos processuais, na recuperação judicial devem continuar a ser contados em dias úteis, na forma do Código de Processo Civil, exceto quanto aos atos de natureza material, que deverão ser contados em dias corridos. (TJMT – RAI nº 1009209-61.2021.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, SERLY MARCONDES ALVES, Quarta Câmara de Direito Privado, Julgado em 01/09/2021, Publicado no DJE 08/09/2021)

A Lei nº 11.101/2005, que regula a recuperação judicial, a extrajudicial e a falência do empresário e da sociedade empresária, tem como principal objetivo viabilizar o prosseguimento da empresa recuperanda mediante a superação de sua crise financeira, conforme seu art. 47, que dispõe o seguinte:

“Art. 47 - A recuperação judicial tem por objetivo viabilizar a superação da situação de crise econômico-financeira do devedor, a fim de permitir a manutenção da fonte produtora, do emprego dos trabalhadores e dos interesses dos credores, promovendo, assim, a preservação da empresa, sua função social e o estímulo à atividade econômica.”

A lei, portanto, concede à empresa a chance de manter sua atividade comercial mediante a elaboração de plano de pagamento dos credores, visando, assim, sua recuperação, evitando-se a falência e prestigiando-se a função social da empresa em crise.

Porém, para que isso ocorra, é imprescindível que as recuperandas ainda tenham acesso a crédito para fomentar sua atividade, e, consequentemente, a manutenção das negativações ou restrições creditícias dessa natureza sejam levantadas, já que notória as dificuldades creditícias que o protesto e o nome inscrito na Serasa, SPC e outros órgãos de restrição ao crédito, podem gerar às devedoras.

Não vejo razão, pois, para impedir que se proceda às baixas das inscrições restritivas de crédito realizadas em desabono às recuperandas durante os 180 dias de blindagem, nos termos dos arts. 6º, §4º, e 52, III, ambos da Lei 11.101/2005:

“Art. 6º A decretação da falência ou o deferimento do processamento da recuperação judicial suspende o curso da prescrição e de todas as ações e execuções em face do devedor, inclusive aquelas dos credores particulares do sócio solidário. (...)

§ 4º. Na recuperação judicial, a suspensão de que trata o caput deste artigo em hipótese nenhuma excederá o prazo improrrogável de 180 (cento e oitenta) dias contado do deferimento do processamento da recuperação, restabelecendo-se, após o decurso do prazo, o direito dos credores de iniciar ou continuar suas ações e execuções, independentemente de pronunciamento judicial”.

(...)

“Art. 52. Estando em termos a documentação exigida no art. 51 desta Lei, o juiz deferirá o processamento da recuperação judicial e, no mesmo ato: (...)

III – ordenará a suspensão de todas as ações ou execuções contra o devedor, na forma do art. 6o desta Lei, permanecendo os respectivos autos no juízo onde se processam, ressalvadas as ações previstas nos §§ 1o, 2o e 7o do art. 6o desta Lei e as relativas a créditos excetuados na forma dos §§ 3o e 4o do art. 49 desta Lei”.

Assim, as inscrições restritivas e os protestos já realizados contra devedores não serão definitivamente baixados e cancelados; haverá apenas “suspensão” dos efeitos de ambos os atos, até porque a norma legal fala expressamente em “suspensão” (“o deferimento do processamento da recuperação judicial
suspende
o curso da prescrição e de todas as ações e execuções” –
grifei
), de modo que, durante o período de blindagem (Lei nº 11.101/2005, art. 6º, §4º), aqueles atos restritivos permanecerão suspensos, e não propriamente excluídos ou cancelados.

A propósito:

“
EMENTA:
AGRAVO DE INSTRUMENTO – CAUTELAR INOMINADA – PRELIMINAR DE ILEGITIMIDADE ATIVA – REJEITADA – MANUTENÇÃO DE INSCRIÇÕES RESTRITIVAS E DOS EFEITOS DE PROTESTOS DE TÍTULOS DE EMPRESA EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL – IMPOSSIBILIDADE (ART. 6º, E § 4º DA LEI Nº 11.101/2005) – RECURSO DESPROVIDO. (...) 2. A blindagem prevista no art. 6º, e seu §4º, da Lei nº 11.101/2005, também autoriza, pelo período legalmente indicado, a suspensão dos efeitos do protesto de títulos e de inscrições restritivas referentes a dívidas vinculadas à recuperação judicial” (TJMT – 1ª Câm. Cível – RAI 153948/2013 – minha relatoria – j. 14/10/2014, Publicado no DJE 20/10/2014).

Pelo exposto, dou parcial provimento ao recurso, apenas para determinar a contagem dos prazos em dias corridos, permanecendo inalterados os demais termos da decisão agravada.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 28/11/2023